Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-97.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Produção antecipada de provas – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Recurso da autora sem o recolhimento do preparo recursal – Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Determinado o recolhimento das custas – Não atendimento – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003969-97.2019.8.26.0597, da Comarca
de Sertãozinho, em que é apelante LUCÉLIA FERREIRA LOPES,
é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003969-97.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42139-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42139
APEL.No: 1003969-97.2019.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
APTE. : LUCÉLIA FERREIRA LOPES
APDA.
:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO – Produção antecipada de provas
Sentença de extinção sem resolução do
mérito

Recurso da autora sem o recolhimento do preparo recursal

Indeferimento do benefício da justiça
gratuita
Determinado o recolhimento
das custas Não atendimento Deserção
configurada Recurso não conhecido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 150, proferida
pelo MM. Juiz de Direito Marcelo Asdrúbal Augusto Gama,
que extinguiu sem resolução do mérito a ação de produção
antecipada de provas ajuizada pela apelante LUCÉLIA
FERREIRA LOPES em face da apelada BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Sustenta a apelante, em síntese, que o
Códex processual não retirou o direito de se examinar
documento que esteja em poder de outrem. Afirma que é
possível o ajuizamento de ação autônoma de produção
antecipada de provas, de modo que seu interesse
processual está preenchido. Requer o provimento do
recurso a fim de que a r. sentença seja reformada (fls.
153/167).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.
174/178).
Indeferida a concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003969-97.2019.8.26.0597 - Sertãozinho Voto no 42139-
V/E/D/O/AL/S
justiça gratuita (fls. 190/191), cabia à recorrente o
recolhimento do preparo recursal, o que não o fez.
É O RELATÓRIO.
Desde logo cabe decidir a questão da falta
de recolhimento das custas de preparo pela apelante.
Com efeito, a recorrente interpôs recurso
de apelação, sem, contudo, efetuar o recolhimento do
preparo devido.
O benefício da gratuidade processual foi
indeferido em decisão de fls. 190/191,
A
parte,
em
vez
de
proceder
ao
recolhimento das custas recursais no prazo determinado na
r. decisão, assim não o fez, deixando transcorrer in
albis o prazo assinalado (fls. 193).
Assim, posto que o preparo exigido pela
legislação processual constitui verdadeiro pressuposto de
admissibilidade do recurso, somado ao fato de que este
não
fora
providenciado
pela
apelante,
imperioso o
reconhecimento da deserção pela parte, não devendo o
recurso por ela interposto ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR